Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721923-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZULEIDE VELOSO LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Oficie-se encaminhando as informações em anexo, solicitadas nos autos do Mandado de Segurança no 0704722-35.2021.8.07.0000, impetrado por ZULEIDE VELOSO LIMA, credora no presente precatório. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto